Tribunal: TJDFT
Processo: 0707166-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0707166-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LUCIA THOMAZ TERTULIANO DE MELO BRITO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Compensação de Cheques - Solicitação de Sustação - Possível Fraude - Deferimento da Antecipação dos Efeitos da Tutela Para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, devem estar presentes os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Em relação à probabilidade de provimento do recurso, nota-se ter a autora se dirigido à autoridade policial para informar a existência de supostas fraudes perpetradas em relação a cheques por ela emitidos. Ainda, procurou a Instituição Financeira e requereu a sustação das referidas cártulas, de forma a evitar o débito indevido em sua conta corrente. Verifico plausibilidade nas suas argumentações, ainda mais diante da análise dos documentos juntados na ação em curso no Juízo de origem, permitindo-se a efetiva sustação dos cheques, porquanto não efetivadas pelo Banco de Brasília ante todos os requerimentos. Assim, o perigo de dano surge da própria dinâmica dos fatos, com descontos eventualmente indevidos na conta bancária da agravante e a reversibilidade da medida, pois, em caso de improcedência dos pedidos, a instituição financeira poderá efetuar os descontos em sua conta bancária regularmente. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao Banco de Brasília não compense os cheques 00230, 700231, 700232, 700233, 700235, 700240, 001019, 001020, 700229 e 700228, na conta corrente da autora, até final julgamento deste recurso, nem promova a inclusão do seu nome em cadastros restritivos de crédito de qualquer espécie, sob pena de multa diária. Os valores indevidamente descontados, em razão das referidas cártulas, deverão ser devolvidos à conta, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da intimação da instituição, também sob pena de multa diária. Ressalte-se, mais uma vez, que, em caso de improcedência recursal ou principal, será permitido ao Banco a compensação e eventual inclusão em cadastro restritivo. Ao agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando as Informações. Após, conclusos para elaboração de Voto ou inclusão em Pauta. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator